Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-84.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020205-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO - CPF: 017.478.871-10 (AGRAVADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO NÃO INCLUÍSSE O NOME DO AGRAVADO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – IMPOSSIBILIDADE –MULTA CABÍVEL –– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1021456-31.2022.8.11.0003), ajuizada contra o agravante, por JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada da anotação objeto dos autos, bem como, que a requerida se abstenha de incluir novamente o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos débitos descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 15.000,00 (cf. Id. nº 146142183).

O agravante alega que a multa fixada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser afastada ou reduzida, e, além disso, o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é muito curto.

Ademais, a negativação do nome do devedor inadimplente é direito do credor, e é meio idôneo para garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência do devedor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja afastada, ou pelo menos minorada a multa fixada (cf. Id. n.
146142179
).

A decisão vinculada ao Id. nº
146658160

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
149801177
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por
JOSÉ LUIZ BORGES DE PAULA FILHO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
por meio do qual afirma ter sido surpreendida com a cobrança/negativação de seu nome por um suposto débito com a demandada, o qual afirma não dever.

Requer, por isso, a concessão da tutela de urgência, que a parte demandada seja compelida a retirar a restrição que consta em seu nome junto ao SCR do Bacen, bem como se abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Com a inicial vieram documentos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista a prova da negativação discutida (id. 94043983) e o questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda.

Outrossim, irrefutável se mostra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a medida pleiteada, uma vez que a negativação tem como consequência a restrição ao crédito e os inúmeros prejuízo advindos com ela.

Registre-se que, nesse juízo de cognição sumária, inexistem elementos aptos a infirmar as alegações constantes na inicial, mormente porque inviável a produção de prova negativa.

Por outro lado, não há falar em prejuízo à parte demandada, tendo em vista a possibilidade de retomada das cobranças e da inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, caso demonstrada a legitimidade do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar a retirada da anotação objeto dos autos (id. 94043983), bem como que a requerida se abstenha de incluir novamente o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos débitos descritos na inicial, até decisão ulterior deste Juízo, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00, até o limite de R$ 15.000,00.

Por cautela, considerando se tratar de anotação junto ao "SCR do Bacen",
OFICIESE
, também, o Banco Central do Brasil para que promova a retirada da anotação do seu banco de dados, nos moldes do parágrafo anterior.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada visa a redução do tempo de tramitação dos processos, de modo a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, sem causar qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes, quando estas manifestarem interesse.

Cite-se a parte requerida, cientificando que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Na petição inicial, o autor/agravado afirma que não efetuou negócio com o Banco e desconhece “a cobrança exorbitante no valor de R$ 200.754,17 negativos/debitados em sua conta”.

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que a cobrança é legítima porque existe inadimplemento, e, evidenciando ainda mais a má focalização da controvérsia, discorre sobre a exiguidade do prazo para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e abstenção de negativações, quando na verdade nenhum prazo lhe foi imputado.

Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (sic – cf. Id. nº
146142179
- pág. 4).

No mais, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 300,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023